Tribunal: TJDFT
Processo: 0047221-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047221-65.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário se transcorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 3. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de prescrição acolhida. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta contrariedade aos artigos 1o do Decreto 20.910/32, 174 do CTN, e 189 do CC, defendendo que não se operou a prescrição. Afirma que o início da contagem do prazo prescricional pressupõe o esgotamento das decisões na instância administrativa, enfatizando a observância do tema 899 do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida na causa, aponta ofensa ao artigo 37, § 4o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o recorrido postula o arbitramento de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o do Decreto 20.910/32, 174 do CTN, e 189 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, o Apelante foi notificado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 5.6.2008 para restituir ao Erário a quantia R$ 628.407,42 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos), em razão da ilegalidade de locação de área pública pela concessionária de serviços públicos de cemitérios a empresa de telefonia para instalação de torres de telecomunicações (Id. 8740815, p.11). Logo, o ora Apelante foi constituído em mora na data 5.6.2008. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que até o presente momento não há notícias de ajuizamento de ação executiva pela Fazenda Pública. Notadamente, houve inércia da Administração Pública em buscar o ressarcimento da verba locatícia referida, pois já transcorreram mais de 12 (doze) anos desde a notificação. Diante disso, deve ser declarada a inexigibilidade do débito reconhecido no citado acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal” (ID. 20797975 - Pág. 3). “Não subsiste a tese de que a pretensão de ressarcimento só surgiu após o julgamento do pedido de reconsideração pelo ora Embargado, pois se mostra contraditório exigir extrajudicialmente a restituição por meio de notificação e considerar como termo inicial da prescrição data posterior ao julgamento do pedido de reconsideração pelo Tribunal de Contas” (ID. 25860695 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à invocada transgressão ao artigo 37, § 4o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016